Tribunal: TCU
Processo: 020.292/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da inexecução parcial do objeto e da não apresentação da prestação de contas final dos recursos públicos repassados por força de convênio, destinado à implementação de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Sr. José Almeida Rebouças, em razão da inexecução parcial do objeto e da não apresentação da prestação de contas final dos recursos públicos repassados por força do convênio 43/2005, destinado à implementação de melhorias sanitárias domiciliares no município de Marcionílio Souza/BA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do município de Marcionílio Souza/BA e condená-lo ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 3.001,45 8/11/2009 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.3. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República na Bahia, para a adoção das medidas que entender cabíveis.